Tribunal: STF
Processo: ARE 1397750
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 41, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO REFERENTE A DELITO DE FURTO DE DADOS MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA, CONCORRÊNCIA DESLEAL, VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO DE REGISTROS DE CONEXÃO E DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO CERTO. INEXISTENTE. PROLATADO ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELAS VÍTIMAS, CONCEDENDO ÀQUELAS ACESSO ÀS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA QUEBRA DE SIGILO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os depoimentos das Vítimas não foram o único fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para considerar devidamente justificada e proporcional a medida impugnada, sendo certo que tais conclusões defluíram de exame das decisões impugnadas, do parecer oferecido pelo Ministério Público Estadual e com apoio em elementos constantes dos autos.



    2. A decisão judicial impugnada obedece os parâmetros estabelecidos pela legislação de regência, esclarece adequadamente a imprescindibilidade dos dados informáticos estáticos e do conteúdo dos e-mails para o prosseguimento das investigações, bem como especifica período de tempo determinado a que se refere, não se verificando qualquer vulneração a direito líquido e certo.



    3. O Tribunal a quo, examinando o Mandado de Segurança n. 2135868-81.2021.8.26.0000, com esteio na Súmula Vinculante n. 14/STF, concedeu às Vítimas o direito de acesso às provas obtidas a partir da decisão que autorizou a quebra de sigilo ora impugnada.



    4. Diante desse novo título judicial, verifica-se a parcial perda de objeto do presente mandado de segurança, na medida em que, com a alteração do quadro fático havida entre a impetração e o julgamento deste recurso, a insurgência quanto àqueles que terão direito de acesso às provas, caso se mantenha, deverá ter como objeto o acórdão do Mandado de Segurança impetrado pelas Vítimas (n. 2135868-81.2021.8.26.0000).



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 50).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, X e XII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão impugnada apresenta vício de fundamentação, “porque não descreve os fatos que justificariam a quebra de sigilo de comunicação dos recorrentes, assim como tampouco descreve os artigos de lei que autorizariam a medida” (eDOC 57, p. 16).



    Aduz-se, ainda, que “a r. decisão impugnada não observou os requisitos para a decretação da quebra de sigilo de comunicação previstos tanto no artigo 2º, da Lei 9.296/95, quanto no artigo 22, da Lei 12.965/14” (eDOC 57, p. 22), o que estaria a vulnerar art. 5º, X e XII da CF/88. 



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência da Súmula 279 do STF, além da ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 78).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, bem como na ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da ofensa reflexa à Constituição da República, limitando-se a reiterar tudo o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente